Tribunal: TJES
Processo: 5002219-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002219-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARINA POTRATZ EGGERT
AGRAVADO: CLAUDIANO EGGERT
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002219-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
KARINA POTRATZ EGGERT
.

AGRAVAD
O
S
:
CLAUDIANO EGGERT
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

KARINA POTRATZ EGGERT

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da respeitável decisão constante no Id 1224904 (fls. 05-6),
proferida
pelo MM. Juiz
d
e
Direito
da Primeira Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá,
que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação de indenização por danos morais que ajuizou contra

CLAUDIANO EGGERT
.

Nas razões do recurso (id. 1224904) alegou a agravante, em síntese, que 1) “pelo que decorre da lei, para a obtenção do benefício da Gratuidade é suficiente que o interessado formule expressamente a manifestação e o pedido afirmando a condição”; 2) comprovou estar desempregada; e 3) “exigir comprovação de 'faturamento' de pessoa física desempregada, como condição de acesso e admissibilidade à justiça, além de irrazoável é ilegal, à vista do direito constitucional”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

Sem
c
ontrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
01 de outubro de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002219-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
KARINA POTRATZ EGGERT
.

AGRAVAD
O
S
:
CLAUDIANO EGGERT
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Karina Potratz Eggert interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação de indenização por danos morais que ajuizou contra Claudiano Eggert
.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “pelo que decorre da lei, para a obtenção do benefício da Gratuidade é suficiente que o interessado formule expressamente a manifestação e o pedido afirmando a condição”; 2) comprovou estar desempregada; e 3) “exigir comprovação de 'faturamento' de pessoa física desempregada, como condição de acesso e admissibilidade à justiça, além de irrazoável é ilegal, à vista do direito constitucional”
.

O
artigo
98
,
do Código de Processo Civil
, estabelec
e
que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios t
e
m direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

O
mesmo diploma legal
estabelece que
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º) e que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2º).

N
o caso,
os elementos dos autos não infirmam a declaração de insuficiência
econômico-financeira
deduzida pel
a
agravante (
id 1224974 - fl. 12
).
Não há nenhum indício de que ela dispõe de capacidade de custear as despesas do processo,
haja vista não possuir vínculo empregatícios formal
e
não haver indicativo de que possui alguma fonte de renda.

A partilha de bens ajustada entre a agravante e o ex-cônjuge na ação de divórcio (id
1224976 – fls. 14-7 e id 1224977 – fls. 1-3
) não evidencia
capacidade financeira dela porque
ficou acordado que ela terá direito ao recebimento de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)

após a venda de um imóvel, não existindo comprovação de tal fato (a venda do bem ocorreu) ocorreu.

Vale lembrar que o
pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que
faz com que não possa
pagar
todas as
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e, deste modo, concedo
ao
agravante o benefício da justiça gratuita no âmbito do processo n.
0001708-20.2020.8.08.0056
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002219-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
KARINA POTRATZ EGGERT
.

AGRAVAD
O
S
:
CLAUDIANO EGGERT
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: ASSIST
ÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE PROVA EM CONTRÁRIO
.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU.

1. - A declaração de pobreza com o intuito de obter o benefício da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, enquanto não existir prova idônea em contrário, deve prevalecer a declaração da agravante de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

2. - Recurso provido. Gratuidade de justiça deferida.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
21
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.